Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIO. JURÍDICO. CONTRATO. INEXECUÇÃO. DIREITO PESSOAL. FORO. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou da competência por entender que nenhuma das partes tinha ligação com o foro escolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em identificar o foro de domicílio dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As demandas fundadas em direito pessoal devem ser processadas, em regra, no foro de domicílio do réu.
4. O autor poderá escolher qualquer dos domicílios quando houver dois (2) ou mais réus.
5. A competência da Circunscrição Judiciária de Brasília abrange o Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“A competência da Circunscrição Judiciária de Brasília abrange o Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) e Cidade Estrutural”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46; Resolução no 4/2008, art. 2o, § 1o, i.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0742767-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Segunda Câmara Cível, j. 18.11.2024; TJDFT, CCCiv 0718973-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Segunda Câmara Cível, j. 23.9.2024; TJDFT, CCCiv 0730797-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Segunda Câmara Cível, j. 19.2.2024; TJDFT, CCCiv 0722115-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 3.10.2022; TJDFT, CCCiv 0731460-60.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 29.11.2021; TJDFT, CCCiv 0752992-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Segunda Câmara Cível, j. 24.3.2025; TJDFT, CCCiv 0741978-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Câmara Cível, j. 2.12.2024; TJDFT, CCCiv 0717471-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Câmara Cível, j. 19.6.2023; TJDFT, CCCiv 0711605-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Câmara Cível, j. 8.5.2023.